Tribunal: TJSP
Processo: 1025711-29.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente em ação de indenização por danos morais – feitos julgados em conjunto na origem – autor que sustenta indevido bloqueio de conta corrente efetuado pelo banco requerido – bloqueio incontroverso – boletim de ocorrência noticiando que terceira pessoa depositou R$300,00 na conta do requerente, porém não recebeu o produto prometido em

Ementa:
*Pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente em ação de indenização por danos morais – feitos julgados em conjunto na origem – autor que sustenta indevido bloqueio de conta corrente efetuado pelo banco requerido – bloqueio incontroverso – boletim de ocorrência noticiando que terceira pessoa depositou R$300,00 na conta do requerente, porém não recebeu o produto prometido em troca – ausência de ordem judicial para bloqueio integral ou parcial de valores na conta corrente – autor que comprovou o recebimento do salário de estagiário em escola pública estadual nessa conta corrente – movimentações bancárias suspeitas ou ilícitas não comprovadas – ônus do réu – art. 373, II, do CPC/15 – irregularidade do bloqueio - falha na prestação do serviço configurada – danos morais caracterizados – honorários devidos pelo réu – princípios da causalidade e da sucumbência – sentença mantida – demandas procedentes – recurso improvido.*